Tribunal: TJES
Processo: 5004813-83.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004813-83.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ARLINDA GOMES CORREIA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. QUEDA DE IDOSA EM BURACO DE OBRA INACABADA E SEM SINALIZAÇÃO. REVELIA DECRETADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº:
5004813-83.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RECORRIDO:
ARLINDA GOMES CORREIA

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

O recurso inominado é tempestivo e acompanhado do devido preparo. Conheço do recurso.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. QUEDA DE IDOSA EM BURACO DE OBRA INACABADA E SEM SINALIZAÇÃO. REVELIA DECRETADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela CESAN em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (R$2.316,72) e parcialmente procedentes os danos morais (R$3.000,00). O cerne da questão é a queda da recorrida (idosa de 71 anos) em um buraco de obra inacabada e sem sinalização no dia 20/01/2024, em Guarapari/ES. A recorrente alega ausência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima e inexistência de dano moral.

II. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

2. No que tange à
revelia da CESAN
, esta foi corretamente decretada pelo juízo
a quo
, uma vez que a empresa não apresentou carta de preposição válida na audiência de conciliação, descumprindo o art. 9º, §4º da Lei 9.099/95. Embora o prazo para recurso tenha sido reaberto por vício de intimação da sentença, a condição de revel permanece, gerando presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora, a qual deve ser analisada junto ao acervo probatório, contudo, não há que se falar em falta de interesse recursal.

III. MÉRITO

Da Responsabilidade Civil Objetiva

3. A CESAN, como concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros (Art. 37, §6º, CF), bastando a prova do dano e do nexo causal. A responsabilidade se estende solidariamente à empreiteira TUBONEWS, executora direta da obra.

Do Nexo Causal e Falha no Serviço

4. O nexo de causalidade está cabalmente demonstrado pelas Ordens de Serviço (SS nº 01/24-075950-01 e 02). Os documentos provam que:

• A obra de reparo de vazamento foi realizada em 19/01/2024.

• A equipe técnica utilizou apenas "solo-brita" para fechar o buraco, registrando expressamente que "falta preparação" para a pavimentação asfáltica.

• As fotos anexadas demonstram a precariedade do local e a ausência total de sinalização de advertência após a intervenção.

5. Tal conduta viola os Artigos 88, 94 e 95 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que determinam que nenhuma via pode ser reaberta após obras sem estar devidamente sinalizada e protegida. Houve também desrespeito à Resolução CONTRAN nº 973/2022, que exige sinalização clara para intervenções temporárias, visando a segurança de pedestres e veículos.

Da Inexistência de Culpa Exclusiva da Vítima

6. A tese de culpa exclusiva da vítima não prospera. Não se pode exigir que uma senhora de 71 anos preveja a existência de um buraco submerso por água da chuva em uma via que deveria estar devidamente pavimentada ou sinalizada pelas rés.

Dos Danos Materiais e Morais

7. Os danos materiais (R$2.316,72) referentes aos óculos quebrados estão devidamente comprovados por receituário e comprovantes de compra. Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa o mero aborrecimento. A queda de uma pessoa idosa em via pública, resultando em hematomas, escoriações e limitação de movimento por dias, configura violação a integridade física e dignidade. O valor de

R$3.000,00 fixado na sentença é prudente, razoável e atende ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. CONCLUSÃO

8. Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)